Tribunal: STF
Processo: RE 565686
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO. LEI 8.745/93. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  Rever a decisão do Tribunal a quo, para concluir se a contratação deu-se em data anterior à Lei 8.745/93 ou se durante a sua vigência, implicaria o reexame de fatos e de provas, o que é vedado em via extraordinária (Súmula STF 279). 




2.  O acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento na Lei 8.745/93. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.